Tribunal: TJDFT
Processo: 0738186-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0738186-45.2024.8.07.0000 PACIENTE: KAUAN MATIAS DE LUCENA IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS, ROGERIO DA LUZ FONTELE AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO DE SOUZA FREITAS e OUTRO(s) em favor de KAUAN MATIAS DE LUCENA, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva por decisão (id 63913845) proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, em razão da prática, em tese, do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal). A liminar restou indeferida (id 64023963). Em consulta aos autos de origem (Processo n. 0737557-68.2024.8.07.0001), verifica-se ter sido proferida sentença pelo d. Juízo do conhecimento original, em 06/11/2024 (id 216835501, do mencionado processo). Consoante se verifica da r. sentença, KAUAN MATIAS DE LUCENA foi condenado como incurso no art. 155, §4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo, contudo, revogada sua prisão preventiva nesses termos: “O denunciado respondeu ao processo em prisão preventiva, no entanto, diante do regime fixado e da pena alternativa a cumprir, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade e REVOGO a prisão preventiva.” Assim, verifico que resta configurada a perda superveniente do objeto do habeas corpus. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos, nos termos regimentais. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator